Tribunal: TJES
Processo: 5014820-87.2023.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014820-87.2023.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: NOBRE CLUBE DE BENEFICIOS

APELADO: RODRIGO GONCALVES DE SOUZA

RELATOR(A):

HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO VEICULAR. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. ROUBO DE VEÍCULO. NEGATIVA DE COBERTURA. CLÁUSULAS RESTRITIVAS. AUSÊNCIA DE PROVA DE CIÊNCIA PRÉVIA DO ASSOCIADO. DEVER DE INDENIZAR DANOS MATERIAIS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por associação de proteção veicular contra sentença que julgou procedentes pedidos de indenização por danos materiais e morais, em razão de negativa de cobertura de sinistro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a relação jurídica entre associação de proteção veicular e seus associados submete-se aos ditames do Código de Defesa do Consumidor; (ii) verificar se a negativa de cobertura securitária é legítima sob a alegação de agravamento de risco ou descumprimento de prazos, quando não demonstrada a ciência prévia do consumidor sobre as cláusulas restritivas; e (iii) determinar se a recusa no pagamento da indenização caracteriza dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Incidem as normas do Código de Defesa do Consumidor sobre os contratos de proteção veicular oferecidos por associações mediante remuneração ou rateio, pois a natureza do serviço prestado é tipicamente consumerista, sendo irrelevante a natureza jurídica da entidade.

4. Exige-se a prova da informação qualificada e da ciência prévia do consumidor acerca de cláusulas restritivas de direitos, nos termos dos arts. 46 e 54, § 4º, do CDC, sob pena de tais disposições não vincularem o aderente.

5. Afasta-se a tese de agravamento intencional do risco quando o evento decorre sem que se comprove dolo ou conduta direta do associado para a ocorrência do sinistro.

6. Caracteriza mero inadimplemento contratual a negativa de pagamento de indenização por proteção veicular, o que, por si só, não gera abalo extrapatrimonial ou sofrimento profundo apto a configurar dano moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 405, 406, 757, 760, 762 e 768; CDC, arts. 2º, 3º, 46, 47, 51 e 54, § 4º; CPC, art. 85, § 2º; CP, art. 171.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 2.186.942/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 06.05.2025; STJ, AgInt no REsp n. 2.110.638/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 12.08.2024; TJES, ApCiv 0018411-31.2012.8.08.0048, Rel. Des. Fábio Brasil Nery, j. 03.06.2025; TJES, ApCiv 0012165-53.2015.8.08.0035, Rel. Des. Debora Maria Ambos Correa da Silva, j. 30.03.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado, trata-se de
apelação cível
interposta por
NOBRE CLUBE DE BENEFÍCIOS
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Serra, que, nos autos da “
ação de obrigação de pagar c/c indenização por danos morais
” ajuizada por
RODRIGO GONÇALVES DE SOUZA
, julgou procedentes os pedidos autorais, em que pretendia-se o recebimento de indenização por roubo de veículo protegido, condenando a apelante ao pagamento de R$ 69.135,00 a título de danos materiais e R$ 3.000,00 por danos morais, sob o fundamento de que a relação é de consumo e que a associação não logrou demonstrar a ciência prévia e inequívoca do autor acerca das cláusulas restritivas do regulamento, sendo a negativa de cobertura considerada abusiva.

Em suas razões, a apelante requer a reforma da sentença vergastada, sustentando que:
(i)
a relação jurídica possui natureza associativa e de autogestão, baseada no rateio de prejuízos, o que afasta a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a equiparação a uma seguradora;
(ii)
o evento narrado não se caracteriza como roubo coberto, mas como "acerto de contas" para quitação de dívida preexistente do apelado, configurando exclusão por ato de hostilidade ou estelionato;
(iii)
houve descumprimento do dever de comunicação imediata do sinistro, uma vez que o autor registrou o fato apenas quatro dias depois, inviabilizando o rastreio e a recuperação do veículo;
(iv)
a negativa fundamentou-se em critérios contratuais claros e em investigação de fraude, inexistindo ato ilícito ou danos morais indenizáveis, pugnando, subsidiariamente, pela redução do quantum indenizatório.

Após examinar com acuidade os presentes autos e as teses sustentadas pelas partes,
entendo que a sentença merece parcial reforma.

Ressalta-se, de início,
no que tange à aplicação do CDC
, que conforme jurisprudência consolidada do C. STJ, a aplicação das normas consumeristas aos negócios jurídicos é definida com base no objeto contratado, sendo irrelevante a natureza da entidade que presta os serviços,
in verbis
:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO VEICULAR. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. COBERTURA NEGADA. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INTERPRETAÇÃO A FAVOR DO CONSUMDIOR. ABUSIVIDADE DAS CLÁUSULAS QUE LIMITAM INDENIZAÇÃO. INEXISTÊNCIA. [...]

III. Razões de decidir

3. Para as situações em que associação presta serviço de proteção para automóveis, tem-se, primeiro, que não há impeditivo que associações sejam fornecedoras; segundo, que está caracterizada a prestação de um serviço de natureza consumerista.

4. Já decidiu essa Corte que quando "a avença tem como objeto serviço de proteção veicular, é certo que a relação jurídica firmada entre as partes se encontra sob o manto do CDC". Julgados.

5. As associações de proteção veicular não são regulamentadas pela SUSEP e, portanto, não são seguradoras, carecendo da empresarialidade necessária aos contratos de seguro. Por outro lado, assim como os de seguro, são contratos firmados para proteger os associados de determinados riscos, garantindo-lhes cobertura. Na prática, e perante o consumidor leigo, as duas modalidades são similares.

6. Para os contratos de associação para proteção veicular, o risco estará coberto dentro dos limites estabelecidos pela associação e livremente aceitos pelo consumidor.

7. Inexiste abusividade na cláusula que limita as coberturas no contrato de associação para proteção veicular.

8. A interpretação mais favorável ao consumidor não impede que as partes negociem os termos da contratação.

9. No recurso sob julgamento, apesar da aplicação da legislação consumerista à espécie, a indenização deve se limitar ao orçamento apresentado pela associação, pois, diferentemente daquele apresentado pelo recorrente, considera as limitações contratualmente previstas.

IV. Dispositivo

10. Recurso especial conhecido e parcialmente provido, para reconhecer a aplicação do Código de Defesa do Consumidor à espécie.

Dispositivos citados: arts. 757, 760, Código Civil; arts. 2º, 3º, 47 e 51, Código de Defesa do Consumidor.

(REsp n. 2.186.942/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 6/5/2025, DJEN de 13/5/2025.)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA.
ASSOCIAÇÃO. SERVIÇO DE PROTEÇÃO VEICULAR MEDIANTE REMUNERAÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. APLICAÇÃO DO CDC.
ACÓRDÃO ESTADUAL EM DISSONÂNCIA AO ENTENDIMENTO DO STJ. DECISÕES MONOCRÁTICAS. IMPRESTABILIDADE À COMPROVAÇÃO DE EVENTUAL DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. MULTA PROCESSUAL. NÃO CABIMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência desta Casa, a relação de consumo é caracterizada pelo objeto contratado, não sendo importante a natureza jurídica da entidade que presta os serviços, ainda que sem fins lucrativos.

2. As decisões monocráticas do STJ não se prestam a demonstrar eventual divergência jurisprudencial.

3. O mero não conhecimento ou a improcedência do agravo interno não enseja a necessária imposição de multa processual, tornando-se imperioso para tal que seja nítido o descabimento do recurso, o que não se verifica na espécie.

4. Agravo interno desprovido.

(AgInt no REsp n. 2.110.638/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 15/8/2024.)

Assim,
as associações que oferecem proteção veicular mediante remuneração/rateio enquadram-se no conceito de fornecedoras
, atraindo a incidência das normas protetivas do consumidor.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. PROTEÇÃO VEICULAR. ASSOCIAÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS. RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PERDA TOTAL DO VEÍCULO. DANOS MORAIS. RECURSO DESPROVIDO.[...] III. RAZÕES DE DECIDIR
1. A relação entre associação de proteção veicular e seus associados configura relação de consumo, ainda que a entidade não possua fins lucrativos, por se tratar de prestação de serviço mediante contraprestação, nos termos dos arts. 2º e 3º do CDC. 2. A jurisprudência do STJ é pacífica ao reconhecer a incidência do CDC em contratos de proteção veicular sempre que presente remuneração e destinação final do serviço ao consumidor (AgInt no REsp n. 2.028.764/MG).
3. A perícia técnica, embora realizada de forma indireta, baseou-se em documentação idônea e não foi impugnada oportunamente pela apelante, revelando-se válida e suficiente para concluir pela perda total do veículo.[...] IV. DISPOSITIVO E TESE 1. Recurso desprovido. [...] (TJES, ApCiv 0018411-31.2012.8.08.0048, 2ª Câmara Cível, RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY, 03/06/2025)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA CUMULADA COM DANOS MATERIAIS E MORAIS.
ASSOCIAÇÃO. PROTEÇÃO VEICULAR. RELAÇÃO DE CONSUMO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. A relação jurídica estabelecida entre associação de proteção veicular sem fins lucrativos e o associado, para prestar e obter proteção veicular, configura relação de consumo, atraindo a aplicação do Código de Defesa do Consumidor. II. Na hipótese, a Associação Recorrente e a Empresa Recorrida, enquadram-se nos conceitos de consumidor e fornecedor, respectivamente (artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor), aplicando-se as normas consumeristas ao contrato de proteção veicular
, isto porque a Associação Recorrente oferece serviço de seguros para os seus associados e estes, por sua vez, usufruem do serviço prestado, na condição de destinatário final, o que caracteriza a relação de consumo, mesmo que a sobredita Associação não possua como finalidade o lucro. III. Recurso conhecido e desprovido. (Agravo de Instrumento n°
5004999-43.2022.8.08.0000 - 2ª Câmara Cível - Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho - julgado em 07/07/2023).

Fincada essa premissa, saliento que a
existência da relação jurídica entre as partes
é incontroversa, porquanto, em que pese o autor tenha alegado a impossibilidade de juntar o instrumento contratual por estar este no interior do veículo subtraído (ids. 17813428 e 17814186), foi juntado boleto de pagamento no id. 17813433; enquanto a ré não negou o vínculo associativo, limitando-se a defender a aplicação de seu regulamento interno, sem que tenha colacionado aos autos o contrato firmado, apresentando apenas um resumo das normas gerais sem qualquer assinatura ou identificação das partes (id. 17814222).

Por conseguinte,
a alegação de que houve agravamento intencional do risco ou ato doloso decorrente de um "acerto de contas"
por dívida, o que caracterizaria fraude ou ato de hostilidade, não merece prosperar.

No que tange à situação que deu origem ao sinistro, conforme consta do Boletim de Ocorrência (id. 17814184) e da perícia realizada pela apelante (id. 17814216), esta ocorreu em 06 de abril de 2023, quando o apelado se dirigiu a um imóvel no bairro Morada de Laranjeiras, sob o pretexto de uma negociação imobiliária. Ao chegar ao local, foi surpreendido por dois homens que exigiam o pagamento forçado de uma dívida de R$ 280.000,00, mantendo a vítima sob coação dentro do imóvel por cerca de uma hora e meia, tendo, após disparos de arma de fogo, culminado na subtração do veículo.

Com efeito, depreende-se disso que
o mero fato de o apelado possuir um débito financeiro não conduz à conclusão lógica de que este será vítima de um crime, tampouco caracteriza dolo ou agravamento intencional do risco
apto a afastar a garantia nos termos dos arts. 762 e 768 do Código Civil.

No caso, o apelado estava apenas no exercício de suas atividades profissionais como corretor de imóveis quando foi abordado mediante violência e disparo de arma de fogo,
não se vislumbrando conduta que tenha contribuído diretamente para o agravamento do risco da ocorrência do evento.

Ademais, a alegação do apelante de que o evento estaria descoberto por se tratar de estelionato também não merece guarida, uma vez que este é tipificado como “
obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento
” (art. 171 do CP), o que sequer se amolda ao presente caso, vez que não houve engano que levasse a vítima a entregar o bem voluntariamente.

No que tange à demora de quatro dias
para a comunicação do evento à apelante e para a lavratura do boletim de ocorrência, igualmente coaduno com o entendimento exarado pelo Magistrado de 1º grau, pois não há como assegurar que o apelado tinha plena ciência da penalidade de perda total da proteção caso não houvesse a comunicação imediata.

Assim, à luz das normas consumeristas, especialmente os arts. 46 e 54, § 4º, do CDC, há exigência de informação qualificada e prévia ciência sobre cláusulas restritivas de direitos, ônus do qual a apelante não se desincumbiu ao deixar de apresentar o contrato firmado entre as partes ou qualquer outro tipo de comunicação prévia,
in litteris
:

Art. 46. Os contratos que regulam as relações de consumo não obrigarão os consumidores, se não lhes for dada a oportunidade de tomar conhecimento prévio de seu conteúdo, ou se os respectivos instrumentos forem redigidos de modo a dificultar a compreensão de seu sentido e alcance.

Art. 54. Contrato de adesão é aquele cujas cláusulas tenham sido aprovadas pela autoridade competente ou estabelecidas unilateralmente pelo fornecedor de produtos ou serviços, sem que o consumidor possa discutir ou modificar substancialmente seu conteúdo. § 4° As cláusulas que implicarem limitação de direito do consumidor deverão ser redigidas com destaque, permitindo sua imediata e fácil compreensão.

Nesse contexto, conforme observado pelo Magistrado
a quo
, a
recorrente não colacionou aos autos o contrato ou termo assinado pelo apelado que demonstrasse sua ciência prévia e inequívoca quanto às cláusulas restritivas invocadas para a negativa de cobertura
.

Ao revés, o apelante apenas acostou um “Resumo dos aspectos mais importantes do regulamento” (id. 17814222), apócrifo, de modo que,
na ausência de qualquer tipo de registro de manifestação de ciência do consumidor quanto às condições da relação jurídica travada entre as partes
, as limitações contidas no referido documento não obrigam o consumidor, o que inviabiliza a tese de que o fato — narrado no BO como subtração forçada sob ameaça de arma de fogo e a comunicação tardia do evento — excluiria a proteção contratual.

Além disso, importante salientar que não se pode inferir uma conduta de má-fé do apelado. Pelo contrário, conforme relatado na perícia contratada pela ré (id. 17814216), este colaborou ativamente, identificando os possíveis autores e buscando imagens de câmeras de segurança para auxiliar na elucidação do fato, o que demonstra certa incompatibilidade com a intenção de fraudar o seguro.

Diante do exposto, reputo ilegítima a negativa operada pela ré, razão pela qual mostra-se devida a condenação ao pagamento de danos materiais correspondentes ao valor de mercado do veículo à data do sinistro.

Noutro viés,
no que tange à condenação por danos morais
, entendo que a sentença merece reforma.

Após examinar os autos, observa-se que a narrativa da parte autora não trouxe qualquer elemento que corrobore o sofrimento de danos de ordem extrapatrimonial decorrentes da negativa.

Embora a situação do roubo e o período como refém sejam traumáticos, os danos morais discutidos na ação são afetos à conduta da apelante, e não ao crime em si, não tendo o autor demonstrado prejuízos extrapatrimoniais advindos da recusa de cobertura - como prejuízos à sua rotina, por exemplo - tratando-se, portanto, de mero inadimplemento contratual.

Diante disso,
é cediço que
“
os abalos decorrentes apenas da negativa de pagamento de indenização de seguro de veículo automotor não conduzem, por si só, ao sofrimento, à angústia, a dor profunda e íntima, ou abalo psicológico que são os sucedâneos do dano moral, traduzindo-se, destarte, em mero inadimplemento contratual
” (TJES, Data: 30/Mar/2023, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 0012165-53.2015.8.08.0035, Magistrado: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL).

No mesmo sentido, confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – DANOS MORAIS – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA ALTERADA PARCIALMENTE DE OFÍCIO. 1. “Nos contratos de seguro regidos pelo Código Civil, a correção monetária sobre a indenização securitária incide a partir da contratação até o efetivo pagamento” (Súmula 632 do STJ); 2. No caso, a correção monetária deve incidir a partir da contratação, com base no INPC/IBGE. Os juros de mora, a seu turno, devem incidir a partir da citação (CPC, art. 405), pela taxa SELIC (CPC, art. 406), quando então não haverá mais incidência da correção monetária, sob pena de bis in idem; 3.
A negativa por parte da seguradora, por caracterizar-se simples inadimplemento contratual, não causa dano moral, em regra. Precedentes deste e. TJES
; 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença parcialmente alterada de ofício no que toca os índices de juros de mora e correção monetária. (Data: 03/Nov/2022, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 0021441-74.2012.8.08.0048, Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

Nesse contexto, a manutenção da condenação por danos materiais é medida que se impõe, devendo, contudo, ser afastada a indenização por danos morais.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
, a fim de reformar a r. sentença para decotar a condenação à indenização por danos morais, mantidos seus demais termos.

Diante da sucumbência recíproca,
redistribuo os ônus sucumbenciais
e condeno as partes ao pagamento das custas processuais na proporção de 90% para o réu e 10% para o autor; fixando os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação (R$ 69.135,00) em favor do patrono do autor e 10% sobre o proveito econômico obtido (correspondente aos R$ 10.000,00 pleiteados a título de danos morais integralmente rejeitados) em favor do patrono do réu, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)